Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra se o acusado é reincidente e contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.
2. O decurso de lapso superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.